Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-75.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002319-75.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

APELADO: EGIDIO MOTA DA COSTA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS REIS REIS LTDA - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Egídio Mota da Costa, para decretar a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenar a ré à restituição integral das parcelas pagas (R$ 10.698,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). A controvérsia decorre da aquisição de lote inserido em loteamento irregular, sem infraestrutura básica e sem registro, o que impossibilitou a utilização do bem pelo adquirente. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, inadimplemento do autor e inexistência de dano moral, além de pleitear subsidiariamente a redução da indenização.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar: (i) a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo; (ii) a responsabilidade pela rescisão contratual; (iii) o direito à restituição integral dos valores pagos; e (iv) a existência e adequação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Configura-se relação de consumo, sendo a apelante fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da atividade, ainda que alegue atuar como intermediadora.

A venda de lote em loteamento não registrado e sem infraestrutura básica viola o art. 37 da Lei nº 6.766/79, caracterizando inadimplemento contratual absoluto e ato ilícito.

A ausência de comprovação da regularização do empreendimento e da disponibilização de serviços essenciais (água e energia) evidencia falha na prestação do serviço, imputável à apelante.

A inadimplência do consumidor não afasta a responsabilidade da vendedora, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido em favor do adquirente.

A rescisão por culpa da fornecedora impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante da aquisição de imóvel inapto ao uso, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
A empresa que comercializa lote em empreendimento irregular integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A venda de lote não registrado e sem infraestrutura configura inadimplemento contratual da vendedora, autorizando a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

A frustração da legítima expectativa do adquirente de imóvel irregular enseja indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8002319-75.2022.8.05.0078,
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS REIS REIS LTDA - ME
e parte(s) recorridas
EGÍDIO MOTA DA COSTA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA